Tribunal: TJMT
Processo: 1033791-02.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033791-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - CNPJ: 03.746.938/0001-43 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - CNPJ: 09.216.620/0001-37 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - CNPJ: 03.746.938/0001-43 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - CNPJ: 09.216.620/0001-37 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelações
cív
e
is
e reexame necessário. Mandado de segurança.
Icms

difal
-st. Operações com consumidores finais contribuintes. Julgamento extra petita. Nulidade reconhecida. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário e
Apelações cíveis interpostas por BRS Suprimentos Corporativos S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência do ICMS DIFAL em operações interestaduais com consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até a vigência da Lei Complementar n. 190/2022. A impetrante alegava a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL por substituição tributária (DIFAL-ST), nas aquisições destinadas a uso e consumo e ativo imobilizado por contribuintes do ICMS. O Estado, por sua vez, defendia a legalidade da cobrança do tributo mesmo após 2022.

II.
Questão em discussão

2. A
quest
ão
em discussão
consiste em
definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao apreciar matéria diversa da deduzida na inicial
.

III.
Razões de decidir

3.
A sentença incorre em julgamento
extra petita
ao decidir com base na jurisprudência aplicável às operações com consumidores finais não contribuintes, enquanto a petição inicial limitava-se à discussão sobre a legalidade da cobrança do DIFAL-ST nas operações com contribuintes do ICMS, para uso e consumo e ativo imobilizado.

4.
O magistrado deve observar os limites objetivos da lide, conforme os
arts
. 141 e 492 do CPC, sendo-lhe vedado decidir sobre matéria não suscitada pela parte, sob pena de nulidade da decisão.

5.
A extrapolação dos pedidos formulados pela impetrante compromete o princípio da congruência e caracteriza vício insanável, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento dentro dos limites da demanda.

IV.
Dispositivo e tese

6. Preliminar de nulidade acolhida.
Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.
Configura julgamento
extra petita
a decisão que aprecia matéria diversa daquela deduzida na inicial, em violação ao princípio da congruência e aos limites objetivos da lide definidos pelos
arts
. 141 e 492 do CPC.

2.
A nulidade por julgamento
extra petita
impõe o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento dentro dos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0002958-05.2016.8.11.0005, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelações
Cíve
is
e Reexame necessário
da
sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pela impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022, extinguindo o feito com resolução de mérito e determinando a remessa necessária.

Em suas razões recursais,
BRS Suprimentos Corporativos S. A. sustenta
, preliminarmente,
em seu apelo que a sentença é
extra petita
, pois examinou o DIFAL nas operações com consumidores finais não contribuintes, quando o objeto da demanda foi o afastamento da cobrança do DIFAL-ST nas aquisições de uso e consumo e ativo imobilizado por consumidores finais contribuintes do ICMS.

No mérito, a
lega que até a edição da LC n. 190/2022 não havia previsão em lei complementar de fato gerador para essa hipótese, sendo insuficiente a disciplina da Lei Kandir, cujo art. 6º, §1º, trata apenas de responsabilidade por substituição, sem definir a hipótese de incidência.

Requer, por fim, a reforma da sentença para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL-ST e afastar definitivamente a exigência, até que sobrevenha lei complementar nacional e lei estadual específica em conformidade, respeitadas as anterioridades.
(Id
312413357
).

Por sua vez,
o Estado de Mato Grosso alega que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a exigência do tributo durante o exercício de 2022.

Sustenta que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas regulamentou normas gerais já previstas, de modo que não há que se falar em observância de anterioridade anual.

Afirma que o art. 3º da referida lei somente impõe a anterioridade nonagesimal aos Estados que ainda não tinham legislação disciplinando o diferencial ou que viessem a majorar a carga tributária, o que não é o caso de Mato Grosso, que editou a Lei Estadual n. 10.337/2015.

Ressalta, ainda, que a exigibilidade do DIFAL foi viabilizada com a disponibilização do Portal Nacional em 29.12.2021, razão pela qual o marco de cobrança seria 1.4.2022.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para manter a exigibilidade do ICMS DIFAL em 2022, ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento definitivo da ADI n. 7066 pelo Supremo Tribunal Federal.
(Id
312412895
).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de BRS Suprimentos Corporativos S. A., sustentando que a cobrança do ICMS DIFAL já estava prevista na Lei Complementar n. 87/1996, especialmente nos dispositivos relativos à substituição tributária, e que os precedentes do STF no Tema 1093 e na ADI 5469 não se aplicam às operações envolvendo consumidores finais contribuintes.
(Id
312413361
).

BRS Suprimentos Corporativos S. A. apresentou contrarrazões ao recurso do Estado de Mato Grosso, defendendo que a apelação não enfrenta o verdadeiro objeto da lide e que a cobrança do DIFAL-ST carecia de lei complementar até 2022, sendo inaplicável o Tema 1093 do STF às operações com contribuintes.
(Id
312413359
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo provimento da apelação do Estado de Mato Grosso e pelo
não
provimento da apelação de BRS Suprimentos Corporativos S. A., ao argumento de que a EC n. 87/2015 já conferia competência para a exigência do DIFAL e que a LC n. 190/2022 não
criou novo
tributo, devendo ser mantida a cobrança, não sendo aplicável a modulação de efeitos do STF em favor da impetrante, que ajuizou a demanda após 24.2.2021.

(Id
314634850
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que BRS Suprimentos Corporativos S.A. impetrou mandado de segurança com o objetivo de afastar a exigência do ICMS referente ao diferencial de alíquotas por substituição tributária, incidente nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas a uso e consumo e ao ativo imobilizado por contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, sob o argumento de ausência de previsão em lei complementar nacional.

A sentença recorrida concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o ICMS DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte apenas até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Contra essa sentença, foram interpostas apelações por ambas as partes.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Da a
pelação
de
BRS Suprimentos Corporativos S.A
.

Preliminar –
Sentença
extra petita

O apelante alega, em sede preliminar, que a sentença é
extra petita
, porquanto apreciou matéria distinta daquela deduzida na inicial, analisando a cobrança do DIFAL em operações destinadas a consumidor final
não contribuinte
, quando o pedido
se
limitava
ao afastamento da exigência do
DIFAL-ST
nas aquisições de mercadorias para uso e consumo e ativo imobilizado
por contribuintes
do ICMS. Sustenta, assim, que houve violação ao princípio da congruência previsto nos
arts
. 141 e 492 do CPC.

Sabe-se que,
ao magistrado incumbe o dever de guardar estrita correlação entre o pedido formulado e o conteúdo da decisão, não lhe sendo permitido proferir julgamento
citra petita
(quando deixa de apreciar pedido),
ultra petita
(quando concede além do requerido) ou
extra petita
(quando decide sobre matéria diversa da postulada).

Além disso, o artigo 141, do CPC
dispõe que:

Art. 141-
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de
questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
.

Por sua vez, o art. 492 preconiza que:

Art. 492 -
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

No presente caso,
observo que o impetrante delimitou expressamente o pedido para afastar a exigência do DIFAL-ST nas operações interestaduais destinadas a
consumidores finais contribuintes
do ICMS, relativamente a mercadorias adquiridas para uso e consumo ou integração ao ativo imobilizado. Os pedidos constantes da inicial não deixam dúvidas acerca da pretensão deduzida. Veja-se:

(...) afastar, em definitivo, a cobrança de débitos de DIFAL-ST das IMPETRANTES (na qualidade de substitutas tributárias, na forma do Convênio ICMS 85/1993) em relação às vendas interestaduais de mercadorias destinadas ao uso e consumo de contribuintes do ICMS (...)
.

O objeto da demanda restringia-se, portanto, à hipótese de operações com consumidores finais contribuintes, referentes à aquisição de mercadorias destinadas a uso e consumo ou à integração ao ativo imobilizado.

Ocorre que o Magistrado singular julgou a causa sob a ótica equivocada, analisando a questão à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a cobrança do DIFAL nas operações com
não contribuintes
, especialmente o Tema 1093. Veja-se:

(...)
Com efeito, editou-se a Lei Complementar nº 190/2022, na qual altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a
consumidor final não contribuinte
do imposto, a fim de suprir a exigência consignada pelo STF.

Nesse contexto fático processual, entendo que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL para operações de venda para consumidores finais, localizados em outro Estado Federativo, dar-se-á apenas no interstício de 2022, até a vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

(
...)
.

Vê-se, portanto, que o Juízo singular incorreu em julgamento
extra petita
, pois apreciou situação distinta daquela deduzida na inicial
, impondo-se a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos para que outra seja proferida.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

(...)
Verificada a nulidade por julgamento
extra petita,
impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento nos estritos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados.
(...).

(N.U 0002958-05.2016.8.11.0005,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
9
.
2025)
.

A extrapolação dos limites da lide é manifesta, porque a sentença apreciou questão vinculada a consumidor final não contribuinte, quando o pedido se restringia ao afastamento do DIFAL-ST em operações com contribuintes.

O princípio da congruência, igualmente chamado de princípio da adstrição ou da correlação, decorre diretamente do devido processo legal e da proteção à ampla defesa.

Dessa forma, resta evidenciado o julgamento fora dos limites da lide, vício que impõe o acolhimento da preliminar arguida pelo apelante, com a consequente anulação da sentença recorrida.

Em razão dessa nulidade, fica prejudicada a análise do mérito da presente apelação, bem como da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o
exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA
por julgamento
extra petita
, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao
j
uízo singular, a
fim de que o feito tenha regular tramitação e seja novamente julgado nos limites da demanda.

Fica prejudicada a apreciação do mérito das apelações interpostas por ambas as partes

e
do

reexame
necessári
o da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025